Tribunal: TCU
Processo: 015.975/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8187/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 193.198-31/2016 (Siafi 566492), celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa, e o município de Cascavel/CE, tendo por objeto a "construção de unidades habitacionais"; Considerando que a TCE foi instaurada em desfavor de Décio Paulo Bonilha Munhoz, Prefeito Municipal na gestão 2009-2012, e de Francisca Ivonete Mateus Pereira, Prefeita na gestão 2013-2016; Considerando as alegações de defesa apresentadas por Francisca Ivonete Mateus Pereira, com aproveitamento ao Sr. Décio Paulo Bonilha Munhoz, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a eles atribuídas e, consequentemente, afastar o débito apurado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar revel Décio Paulo Bonilha Munhoz, acatar as alegações de defesa apresentadas por Francisca Ivonete Mateus Pereira, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis arrolados nestes autos, dando-lhes quitação, e encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 78), às unidades jurisdicionadas e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.975/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Décio Paulo Bonilha Munhoz (XXX.971.540-XX); Francisca Ivonete Mateus Pereira (XXX.174.723-XX) 1.2. Unidades jurisdicionadas: Município de Cascavel/CE; Ministério das Cidades; Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Julio Cesar de Souza Munhoz (38.839/OAB-CE) e outros, representando Décio Paulo Bonilha Munhoz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.